Tribunal: TJMT
Processo: 1008692-80.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008692-80.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), GILMAR WITTE - CPF: 025.336.049-84 (AGRAVADO), ALBERTO WITTE - CPF: 546.530.109-00 (AGRAVADO), DELCIO ADELAR WITTE - CPF: 808.023.209-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Sistema
prevjud
. Pesquisa de bens e rendimentos. Impenhorabilidade salarial. Crédito não alimentar. Indeferimento mantido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que indeferiu a pesquisa de ativos e vínculos via sistema PREVJUD, sob o fundamento de impenhorabilidade de verbas salariais (art. 833, IV, CPC) e ausência de natureza alimentar da dívida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a utilização do sistema PREVJUD para busca de informações sobre vínculos empregatícios e benefícios previdenciários dos executados, com o objetivo de futura penhora, em execução de crédito de natureza estritamente comercial que já perdura há oito anos.

III. Razões de decidir

3.
O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade absoluta de vencimentos e proventos de aposentadoria, visando a preservação da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial do devedor.

4. A mitigação dessa impenhorabilidade é medida excepcional, autorizada apenas para pagamento de prestação alimentícia ou quando as verbas excederem 50 salários-mínimos mensais, hipóteses não verificadas no caso concreto.

5. Sendo o crédito de natureza comercial e havendo garantia real (alienação fiduciária de trator) vinculada ao título, a devassa em dados previdenciários revela-se medida prematura e contrária ao princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC).

6. A pesquisa por meio do sistema PREVJUD mostra-se
inócua
e sem utilidade prática se o objeto da busca — o salário ou benefício — é legalmente impenhorável para a satisfação do crédito específico em lide.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A utilização do sistema PREVJUD para pesquisa de ativos é medida excepcional que exige indícios de que os valores encontrados não estejam protegidos pela impenhorabilidade. 2. A dificuldade na localização de bens não autoriza, por si só, a flexibilização da proteção legal conferida às verbas de natureza alimentar em favor de crédito comercial."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 805; 833, IV e § 2o.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, AI no 1041846-26.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Anglizey
Solivan
de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026.

R E L A T Ó R I O

C
uida-se de
de
recurso de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS SORRISO SICREDI CELEIRO DO MT/RR, contra a r. decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Sorriso/MT, que nos autos da ação de "Execução De Título Extrajudicial", ajuizada pela agravante contra GILMAR WITTE, ALBERTO WITTE e DELCIO ADELAR
WITTE,
indeferiu a pesquisa via sistema PREVJUD. A magistrada singular fundamentou o indeferimento na regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 833, IV, do CPC), por entender que a execução não trata de obrigação alimentar e que a relativização dessa regra pressupõe a demonstração de que o bloqueio não prejudicará a subsistência do devedor.

A agravante sustenta que a decisão merece reforma, uma vez que a execução tramita há mais de 08 (oito) anos sem a satisfação do débito, apesar do esgotamento de diversas diligências administrativas e judiciais para a localização de bens (
Bacenjud
,
Infojud
e
Renajud
).

Aduz que a jurisprudência pacífica, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal de Justiça (TJMT), admite a mitigação da impenhorabilidade de verbas salariais para a satisfação de crédito não alimentar, desde que preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor.

Defende que a simples busca por informações não constitui constrição imediata nem viola garantias constitucionais, servindo apenas para aferir a capacidade econômica do executado e a possibilidade de satisfação da dívida sem comprometer o mínimo existencial.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja cassada a decisão de primeira instância, deferindo-se a pesquisa PREVJUD-INSS em face dos agravados.

Não houve pedido de atribuição de efeito suspensivo ou tutela antecipada recursal.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT/RR contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sorriso/MT que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa via sistema PREVJUD em face dos executados.

A insurgência recursal sustenta, em síntese, que a execução perdura por mais de oito anos sem sucesso na localização de bens, e que a consulta ao sistema PREVJUD seria medida preparatória indispensável para viabilizar a futura relativização da impenhorabilidade salarial, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Compulsando os autos originários, verifica-se que a execução
lastreia-se
em uma Cédula de Crédito Bancário (CCB) no B40730818-9. Trata-se de crédito de natureza estritamente comercial e patrimonial, não se enquadrando em qualquer das exceções de natureza alimentar que autorizariam a mitigação da proteção legal.

Ademais, extrai-se da petição inicial da execução que o título possui garantia real por alienação fiduciária, consistente em "Um Trator marca Massey Ferguson, modelo 292, 4x4, ano/mod. 2002". Havendo bem especificamente vinculado ao adimplemento da obrigação, a incursão sobre verbas de natureza alimentar (salários e benefícios) revela-se medida prematura e desproporcional, ferindo o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805, CPC).

O Código de Processo Civil, em seu art. 833, IV, estabelece a impenhorabilidade absoluta de vencimentos, subsídios, salários, proventos de aposentadoria e pensões, como salvaguarda da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

A penhora de tais verbas só é admitida excepcionalmente para pagamento de prestação alimentícia ou quando as importâncias excederem 50 salários-mínimos mensais (art. 833, § 2o, CPC). No caso em tela, não há qualquer indício de que os executados aufiram renda superior ao teto legal, nem a dívida possui caráter alimentar.

A utilização de sistemas eletrônicos como o PREVJUD para devassa em vínculos empregatícios e benefícios previdenciários, com o intuito de futura penhora de salário em execução de dívida comum, constitui medida
inócua
e contrária à jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça.

A simples dificuldade em localizar bens penhoráveis não autoriza o Poder Judiciário a flexibilizar garantias fundamentais do devedor. Se o fruto da pesquisa — o salário — é impenhorável por força de lei para este crédito específico, a realização da diligência onera o processo sem utilidade prática real, violando o princípio da utilidade da execução.

Conforme precedentes recentes dest
e

Tribunal
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PLEITO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PREVJUD PARA PESQUISA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E RENDIMENTOS DO EXECUTADO . FINALIDADE DE FUTURA PENHORA SOBRE VERBAS SALARIAIS. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CAPAZ DE AFASTAR A REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV, DO
CPC.
PRECEDENTES DO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de utilização do sistema PREVJUD para a pesquisa de vínculos empregatícios e rendimentos do executado.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a possibilidade de uso do sistema PREVJUD para pesquisa e penhora de rendimentos do executado, diante da natureza do crédito e da regra de impenhorabilidade salarial do art. 833, IV, do CPC.

III. Razões de decidir

3.
A existência de vínculo empregatício ou benefício previdenciário, por si só, não afasta a impenhorabilidade de verbas alimentares.

4. O uso do PREVJUD exige indícios de que os valores não sejam protegidos pela impenhorabilidade ou se enquadrem em exceção legal.

5.
Trata-se de crédito contratual, sem enquadramento nas exceções à impenhorabilidade previstas no § 2o do art. 833 do CPC.

6. O indeferimento não compromete a execução, diante da localização de veículo do devedor, ainda que com alienação
fiduciária .

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“
1.
A penhora via PREVJUD só se justifica se houver indícios de crédito alimentar ou exceção legal à impenhorabilidade.

2. A falta de bens penhoráveis não afasta a impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do
CPC.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10418462620258110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2026)

Portanto, não vislumbro ilegalidade ou teratologia na decisão agravada. A proteção às verbas de natureza alimentar deve prevalecer frente ao crédito bancário desprovido de privilégios legais, especialmente quando não demonstrado o preenchimento dos requisitos para a excepcional relativização da impenhorabilidade.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a r. decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026